Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE EXCLUSIVA PELOS RÉUS DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ESPÓLIO. DEVER DE RESSARCIR O ESPÓLIO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS INCIDENTES SOBRE O BEM NO PERÍODO DE POSSE EXCLUSIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DE MULTAS MORATÓRIAS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO ATÉ A DATA DA ENTREGA EFETIVA DO BEM AO ESPÓLIO.
1. A obrigação de arcar com o IPVA e demais encargos referentes ao veículo é propter rem e recai sobre o espólio, não podendo ser transferida a terceiros, até porque a Fazenda Pública, credora dos débitos de IPVA e dos licenciamentos vencidos, o DETRAN, credor da multa de trânsito, e a seguradora Líder, credora do seguro obrigatório, não foram citados para participar do processo. Assim, sem a participação nos autos do titular do crédito, não é possível transferir a obrigação de pagar a terceira pessoa diversa da relação jurídica. Todavia, os réus devem indenizar o espólio em relação a tais despesas, durante o período em que detiveram a posse exclusiva do bem, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Embora não seja possível transferir a obrigação de pagar os impostos e encargos administrativos aos réus, estes devem indenizar integralmente os custos que o espólio terá de arcar referente ao período de utilização exclusiva pelos requeridos. Dessa forma, a sentença não poderia ter limitado o valor do débito ao montante nominal. Assim, o valor do débito não é apenas o principal, mas todo o montante que resultar dos acréscimos decorrentes da incidência de multas moratórias, juros de mora e correção monetária, desde a abertura da sucessão até a data da efetiva entrega do bem.
3. Apelo dos réus não provido. Apelo do autor provido.